Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão e premissa equivocada. Os embargos objetivam alterar o julgado referente aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou premissa equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que se mostra apto a sanar as omissões apontadas.
4. O acórdão embargado não incorreu em premissa equivocada, pois tratou de forma expressa a decisão de origem que não houve acolhimento da impugnação apresentada pela agravante da NOVACAP, afastando, assim, a alegação de erro nesse aspecto.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo resistência ao cumprimento de sentença por meio de impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte credora.
6. A decisão de primeiro grau não acolheu a impugnação apresentada e fixou honorários advocatícios em favor da exequente no percentual de 10% sobre o valor da execução, o que se mostra razoável, tendo em vista o art. 85, caput e § 7o, do CPC/2015, e a jurisprudência do STJ (Temas 408, 409 e 410).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a omissão no julgado, manter a condenação nos honorários advocatícios conforme decidido na origem e majorar o percentual da verba honorária de 10% para 12% em razão do recurso.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015.
2. Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese em que a parte devedora oferece resistência injustificada ao cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 7o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2021, DJe de 17/2/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2024, DJe 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 28/02/2025.